Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727270-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: HERONDINO DE FREITAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Alpha Planejamento Financeiro Ltda contra a decisão que determinou o desbloqueio de quantia constrita via Sisbajud. Nas razões, a agravante afirma que é credora de 21.773,67, cujo pagamento parcial seria efetivo pela penhora de R$ 753,48, em 14/07/2022, em uma conta no Banco Bradesco, e de R$ 9.551,06, em 21/07/2022, em uma conta no Banco do Brasil, ambas de titularidade do devedor. Destaca que não houve prova sobre a origem salarial da primeira constrição, enquanto que na segunda conta (Banco do Brasil) não restou demonstrada a impossibilidade de manutenção da medida sobre 30% do montante. Acrescenta que a ordem judicial decorreu sem a oitiva da parte adversa. Invoca a possibilidade da penhora parcial de verba salarial. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pretende a manutenção da penhora dos R$ 753,48, assim como do percentual de 30% sobre os R$ 9.551,06, ambos constritos via Sisbajud em nome do agravado. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, tenho como cabível o presente recurso, considerando a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC, além da hipótese estar prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Passo à análise da liminar. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, define a possibilidade de suspensão dos efeitos do decisum recorrido desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. A agravante pretende que seja suspensa a ordem de desbloqueio das penhoras feitas por Sisbajud em contas bancárias do agravado. Verifico a presença do perigo de dano diante da frustração do resultado útil do processo originário diante da ausência de bens penhoráveis. No tocante ao direito, destaco, inicialmente, o artigo 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e para garantir ao devedor patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da família. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, tenho que a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial, é possível. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como se assegura a utilidade do cumprimento a sentença exequenda. A agravante colaciona cópia do extrato bancário referente ao mês de julho corrente ano da conta bloqueada no Banco do Brasil, na qual consta o recebimento dos proventos pelo agravado oriundos do Senado Federal (ID 38350053 - Pág. 149). Logo, é plausível a conclusão de que a conta penhorada no Banco Bradesco não é salarial. Assim, o valor constrito não teria origem remuneratória. Noutro giro, da constrição de 30% dos proventos do agravado, em torno de R$ 9.000,00, sobram mais de 5 salários-mínimos, quantia razoável para custear as despesas de subsistência, considerando a média salarial da população brasileira. Nesse contexto, considero plausível o direito invocado para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator